Tribunal: TJES
Processo: 5004679-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004679-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL FLORENCIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. LAUDO PARTICULAR QUE NÃO SOBREPÕE A CONCLUSÃO EXTERNADA NA PERÍCIA OFICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
- O art. 300 do CPC prescreve que a tutela de urgência somente será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II
- O laudo médico acostado pela parte não é suficiente para afastar a conclusão externada na perícia oficial, face a presunção de veracidade que recai sobre este último documento.

III
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004679-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMUEL FLORENCIO

AGRAVADO(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA (IPS) e MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na ação matriz.

Em suas razões, o agravante afirma que foi servidor público do município agravado durante o período de 29/03/2004 a 17/09/2017. Aduz que, em fevereiro de 2018, sofreu um AVC e, em 06/03/18 requereu o pagamento de auxílio-doença, porém este lhe foi negado sob o argumento de que o requerente não era segurado. Após a interposição de mandado de segurança, o IPS realizou a perícia, ou seja, após três anos do AVC, tendo o laudo sido inconclusivo.

Sustenta que acostou aos autos laudo médico demonstrando sua incapacidade no momento do pedido administrativo, todavia, o magistrado singular indeferiu seu pedido com escopo na perícia médica oficial. Dito isso, pugna pela reforma da decisão combatida.

Como é de curial sabença, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), vide art. 300 do CPC.

No caso em apreço, o autor/agravante acostou aos autos da ação de origem laudo de médico neurologista, datado de 12/03/2020, declarando que este possui “
sequela de AVC. CID 10.G81
”. A referida categoria diz respeito à Hemiplegia, isto é, a perda grave ou completa da função motora em um lado do corpo.

Por outro lado, a perícia realizada pelo IPS (Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra) não reconheceu a incapacidade laboral do ora recorrente, motivando o ajuizamento da ação de origem.

Dito isso, considerando a data na qual foi expedido o laudo médico acostado pelo autor/apelante, assim como, a presunção de veracidade que recai sobre os atos administrativos - no caso o laudo pericial do IPS - forçoso o improvimento do recurso.

É dizer, o documento acostado pelo requerente não é contemporâneo, de modo que não se pode dizer que, neste momento, ele possua incapacidade. E, sendo o caso de recebimento apenas de verbas pretéritas, ou seja, benefício previdenciário da época do pedido (2018), inexiste urgência.

Outrossim, para afastar as conclusões exaradas pelo perito do IPS é necessária prova robusta, ante a presunção de veracidade que possui o referido documento. No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA DA INCAPACIDADE. IMPRESCÍNCIDBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART.300 AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência é indispensável que sejam preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Na espécie são controversos os requisitos cumulativos previstos nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, uma vez que
os atestados e laudos médicos que juntara aos autos são provas unilaterais que, a princípio, não prevalecem diante daqueles elaborados pelo INSS, haja vista que o documento público goza de presunção de veracidade, sendo forçoso o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária à demonstração dos ditos pressupostos legais a ensejar a pretendida tutela de mérito
. Precedentes 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. Vitória, de (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014105, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

Destarte, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.